Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR COM USO DE SENHA PESSOAL. AUSENCIA DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. Pretensão recursal do requerido busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação material decorrente de prejuízo financeiro sofrido pela autora em função da realização de transferências bancárias, no total de R$ 13.225,00, em 15/05/2021, para terceiro fraudador que, utilizando-se do aplicativo de mensagens WhatsApp, se portou como se fora a filha da requerente solicitando as transferências para terceiros, sob o pretexto de que esses valores seriam destinados ao pagamentos de compras realizadas pela filha.
3. Da análise da ação constata-se que o fator determinante da fraude foi a clonagem de dados, programas e aplicativos, constituindo fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, sem oferecer eficaz segurança aos seus usuários.
4. A autora afirma ter comunicado, em 15/05/2021, a ilegitimidade das transferências através do canal de atendimento da instituição bancária e lavrado boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia, contudo as operações bancárias se concretizaram em 17/05/2021. Defende o recorrente a ausência da análise dos fatos ocorridos, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima que deliberadamente realizou as transferências para conta de pessoas desconhecidas. Acrescenta que o ilícito foi informado ao banco apenas em 17/05/2021, após a efetivação da transferência. A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
5. Incontroverso é o fato de que, em 15/05/2021, a autora, mediante trama induzida por terceiro, realizou duas transações bancárias, uma transferência via PIX, no valor de R$ 4.735,00, às 11h18, e outra transferência entre contas, no valor de R$ 8.490,00, às 12h08, no total de R$ 13.225,00. A autora comprovou que procurou a Delegacia de Polícia para lavrar boletim de ocorrência, em 15/05/2021 e que contestou as transações junto ao banco presencialmente em 17/05/2021, mas seus pedidos não foram conhecidos (ID 42435313).
6. A controvérsia apresentada em juízo diz respeito à existência de omissão da instituição financeira quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização da operação bancária.
7. Com respeito ao entendimento adotado na sentença, não diviso qualquer responsabilidade da instituição financeira quanto ao dever de avaliar possíveis transações irregulares e, assim, executar o bloqueio cautelar do ativo financeiro suspeito.
8. Há o relato de apenas duas operações de transferência bancária, com intervalo entre uma e outra de cinquenta minutos, a primeira realizada às 11h18 (ID 42435311) e a segunda às 12h08 (ID 42435312) para contas distintas, cujos titulares também eram distintos. Portanto, apresentam aparência de regularidade. Ambas as transferências foram realizadas pela autora e não há evidência de aquelas operações bancárias extrapolavam regularmente as operações comumente realizadas por ela. Não há ato ilícito a ser imputado ao requerido, que se vê obrigado contratualmente a atender os comandos de transferência via PIX e entre contas correntes determinados por seus clientes.
9. Inaplicável ao presente caso a regulamentação de segurança traçada na Resolução no 147, de 28/08/2021, do Banco Central, especialmente o Bloqueio Cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução, pois os fatos narrados ocorreram em momento anterior à edição da referida Resolução. Na hipótese dos autos, a autora não demonstrou ter comunicado com a central de atendimento do banco, no dia da ocorrência do fato, deixando de colacionar aos autos documento que demonstre a data e o horário em que informou a fraude à central de atendimento ao cliente o que poderia ter sido feito por meio do relatório de ligações telefônicas realizadas expedido pela operadora telefônica. A notificação para realização de bloqueio quando passadas mais de 48h dos fatos se mostra ineficaz porque é de conhecimento médio que essas contas, popularmente conhecidas como de laranjas, são movimentas por transferências ou saques imediatamente após a realização do depósito. Portanto, o bloqueio em muitos casos se dá na conta corrente e não nos valores em si.
10. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreciação, verifica-se a ausência de cautela da autora ao transferir valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido que supunha ter sido feito pela própria filha. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, nem que as operações destoam das corriqueiras, impõe-se a improcedência do pedido.
11. Esse entendimento é semelhante ao que foi recentemente proclamado por esta Turma Recursal, em 07/12/2022, no acórdão no 1647882, PJE 07023792320228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Conclui-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos acima para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.